Tribunal: TJDFT
Processo: 0700007-61.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0700007-61.2019.8.07.0018 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Distrito Federal Embargados: Instituto Americano de Desenvolvimento Dayara Fernanda de Alencar Figueiredo D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo Distrito Federal (Id. 27143433) contra o acórdão (Id. 26420660) que deu provimento ao recurso interposto pela ora embargada (Dayara Fernanda de Alencar Figueiredo). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 13 de julho de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator